Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-65.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. LACUNA EM CADEIA REGISTRAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. INICIAL NÃO EMENDADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença pela qual indeferida a inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I do CPC, em razão de não comprovação da cadeia registral.
2. Ação de adjudicação compulsória é via processual adequada para deduzir pedido de transferência de propriedade de imóvel com fundamento em contrato de cessão de direitos quando se vislumbra legalidade da cadeia dominial e quitação do valor para aquisição do bem. 2.1. Para desenvolvimento válido e regular do processo de adjudicação, imprescindível juntada, com a inicial, de cadeia sucessiva de transmissões que alegadamente ocasionaram o pleiteado direito sobre o bem, de forma a se rechaçar pretensão de salto na cadeia dominial, o que ensejaria quebra do princípio da continuidade registral. 2.2. Na espécie, apesar de determinada emenda da inicial em quatro oportunidades, não colacionados pelo autor documentos relacionados à continuidade de cadeia registral: sentença de indeferimento da inicial de adjudicação compulsória mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.